Tribunal: TJMT
Processo: 1004818-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
RAI No 1004818-97.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Encaminhem-se os presentes autos ao Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX para certificação acerca do pagamento das custas do preparo, uma vez que o comprovante bancário constante do ID no 35015956 não corresponde com o valor da guia a ele correspondente (ID no 35015956).
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora